Tribunal: TJES
Processo: 5025581-26.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5025581-26.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FOMATUR TURISMO, HOTEIS, OBRAS E LOCACOES LTDA
RECORRIDO: WALLACE MACHADO DE MENEZES e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADUZEM OS REQUERENTES SEREM PROPRIETÁRIOS DA UNIDADE HOTELEIRA Nº 244, NO EMPREENDIMENTO VISTA AZUL RESIDENCIAL & MEETING CENTER. ALEGAM TER RECEBIDO A INFORMAÇÃO DE QUE A REQUERIDA HAVIA REALIZADO A LOCAÇÃO DA SUA UNIDADE, SEM SUA AUTORIZAÇÃO, PARA TERCEIROS, DO DIA 30/07/2021 A 01/08/2021. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DE R$1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS) PARA CADA REQUERENTE. RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA EM QUE PLEITEIA A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO QUE ATESTOU A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA RECORRENTE AO PROCEDER COM A RESERVA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA DOS AUTORES, DE USO PRIVADO, MESMO ALEGANDO QUE O ATO NÃO PASSOU DE MERO ERRO DE DIGITAÇÃO. ASSIM, NÃO DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROCESSUAL DE PROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO E EXTINTIVO DO DIREITO DOS REQUERENTES. NO CASO EM TELA, A PARTE DEMANDADA AGENCIOU O HÓSPEDE QUE OCUPOU A UNIDADE DOS AUTORES. ASSIM, TODO IMBRÓGLIO FOI GERADO POR ATO DA RECORRENTE, CASO NÃO HOUVESSE A REFERIDA RESERVA E O ENVIO DO E-MAIL, OS AUTORES NÃO TERIAM PASSADO PELO TRANSTORNO DO USO, POR TERCEIROS, DE SEU BEM PARTICULAR. EM RELAÇÃO AO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, VERIFICO QUE FORAM OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM.

ASSIM, MANTENHO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.